Tribunal: STF
Processo: HC 270392
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.042.069, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, com acórdão transitado em julgado. 
2. O agravante alegou constrangimento ilegal, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).
3. A decisão agravada considerou o habeas corpus inadmissível por ser substitutivo de revisão criminal e por ausência de competência do Superior Tribunal de Justiça para reexaminar condenações já transitadas em julgado. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em respeito ao art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 
6. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais. 
7. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a análise das alegações do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus . 
8. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite o uso do habeas corpus para reexame de provas ou para desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu “parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena a 6 [seis] anos, 6 [seis] meses e 5 [cinco] dias de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença”. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Argumenta que “a condenação baseou-se exclusivamente em presunções, especialmente na existência de uma balança de precisão e um esmurrugador dentro do mesmo quarto, objetos comuns a usuários”. Ressalta a “apreensão de ínfima quantidade de entorpecente - apenas uma bucha de cocaína pesando 2,3 gramas - encontrada dentro de sua residência, mais especificamente na bolsa de uma terceira pessoa, sem qualquer prova de mercancia, dinheiro fracionado, identificação de usuários, anotações ou movimentação típica do tráfico”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ante ao exposto, e ciente da sapiência, sabedoria e prudência dos Ministros integrantes desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é que se pede seja: 
1) Concedida a liminar, para determinar a imediata suspensão da execução da pena e a expedição do competente alvará de soltura do Paciente e determinar suspensão do cumprimento da pena, até o julgamento do mérito deste writ; 
2) No mérito, concedida a ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo o constrangimento ilegal sobreposto pela decisão colegiada, absolver o Paciente ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para a de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“O recurso não merece prosperar. 
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos (fls. 381/392): [...]
Deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois, conforme conforme mencionado no decisum agravado, ocorreu o trânsito em julgado do feito, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior. O habeas corpus, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, b e c, da Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não ocorre no caso dos autos. 
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.028.177/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025). 
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: [...]
Ainda que assim não fosse, o pleito da Defesa, no sentido de que o agravante deve ter sua conduta desclassificada para a do delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não merece acolhimento. 
De fato, como cediço, a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 
Nessa esteira: [...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância”, e, ainda, “a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente